Tribunal: TJES
Processo: 0003501-52.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003501-52.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIRANDIS JOSE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003501-52.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIRANDIS JOSE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003501-52.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIRANDIS JOSE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, nos dias 16 e 17 de outubro de 2022, em Colatina, o apelante descumpriu medida protetiva de urgência vigente nos autos nº 0002417-16.2022.8.08.0014, em favor da vítima EVIVANIA PATRICIA BARBIERT SANTANA, ameaçando causar a ela mal injusto e grave, bem como tentou entrar, clandestina ou astuciosamente, em casa alheia, tudo conforme Boletim Unificado nº 49150330.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 147 (duas vezes) e artigo 150, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), tudo na forma do artigo 69, do CP, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa do apelante alega ausência de provas capazes de fundamentar a condenação.

Todavia, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/32 do apenso,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Senão vejamos, conforme relatou a Douta Procuradoria Geral de Justiça:

Em seu depoimento prestado em juízo (mídia inclusa à fl. 40), a vítima EVIVANIA PATRICIA BARBIERI SANTANA ratificou os fatos narrados na denúncia, dizendo que,
mesmo com as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor, quando estava saindo do seu local de trabalho se deparou com o apelante, momento em que ele insistiu para conversar e acompanhou a vítima até o ponto de ônibus. Acrescentou que nesse dia fora ameaçada e segurada pelo braço.

No dia seguinte,
EVIVANIA afirmou que o acusado adentrou no quintal de sua residência e ficou pedindo para entrar e conversar com a vítima, ocasião em que o Réu estava alcoolizado e tirou a própria roupa.
EVIVANIA afirmou que não o deixou entrar na casa, e que havia uma grade protegendo a residência, razão pela qual ele ficou apenas no quintal.
Nesse contexto, o acusado a ameaçou dizendo que se encontrasse a vítima com outra pessoa, a mataria.

Interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 40),
o recorrente confessou que tinha ciência da Medida Protetiva e que se aproximou de EVIVANIA, mantendo contato com ela, pois queria reatar o relacionamento. Confessou, também, que teria tentado beijar a vítima, e ela recusou. Igualmente quanto ao crime de ameaça, confessou que acabou falando que não suportaria descobrir eventual traição por parte da vítima e iria "fazer algo",
embora não tenha sido traído por ela.
Em relação ao dia de sua prisão em flagrante, o apelante confessou que foi até a casa da vítima para matar a saudade, mesmo tendo consciência da vigência das medidas protetivas, pois não estava suportando ficar longe de sua família.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Apl: 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante quanto ao descumprimento da medida protetiva, da ameaça e da violação de domicílio, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Quanto à tese de desclassificação do crime de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio para a conduta descrita no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, essa foi revogada em 31 de março de 2021 pela Lei nº 14.132/21, que acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição,
in verbis:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Dessa forma, diante dos fatos narrados na exordial, não se verifica a ocorrência da perturbação das esferas de liberdade e privacidade da vítima, de maneira reiterada.

Ademais, no tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, de modo que, para sua consumação, basta que o agente descumpra uma única vez a medida protetiva fixada.

Lado outro, o delito de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com a simples entrada, ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito.

Portanto, conclui-se que os delitos são completamente autônomos e dissociados (artigo 69 do Código Penal), devendo ser a condenação da sentença mantida em seus exatos termos.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)